Tribunal: STF
Processo: ARE 1545467
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista – IPSJBV interpôs agravo (eDoc 116) contra a decisão (eDoc 98) que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 91) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 82):



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA APOSENTADORIA ESPECIAL (art. 40, § 4º-C, da CF) Aposentadoria especial concedida na seara administrativa, porém com proventos calculados pela média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição Autor que se insurge contra a forma de cálculo da aposentadoria, pretendendo integralidade de proventos e paridade remuneratória com o pessoal da ativa, além de indenização Sentença de procedência Recurso do Município de São João da Boa Vista arguindo sua ilegitimidade passiva, e recurso do Instituto de Previdência (IPSJBV) buscando afastar a integralidade e paridade, ou ao menos a condenação ao pagamento das parcelas de aposentadoria retroativas à data do requerimento administrativo. 



    RECURSO DO MUNICÍPIO Reconhecida a ilegitimidade passiva arguida Apenas o IPSJBV detém legitimidade para responder ao pedido de alteração da forma cálculo dos proventos da aposentadoria especial, cuja concessão já foi deferida pelo executivo municipal - Município que não arcará com os ônus decorrentes da decisão desta demanda Processo extinto, sem exame do mérito, relativamente ao Município, nos termos do art. 485, VI, do CPC - Recurso provido. 



    RECURSO DO IPSJBV e REMESSA NECESSÁRIA Ingresso do autor no serviço público municipal antes do advento da EC 41/03, pelo que faz jus à aposentadoria com proventos integrais e paridade Inexigibilidade dos requisitos de idade e de tempo de contribuição exigidos pelo art. 6º da EC 41/03 (incisos I e II) Precedentes do STJ e STF Impossibilidade, entretanto, do pagamento de verbas pretéritas (pleiteadas sob as vestes de “indenização”), já que o autor continua trabalhando e é vedado o recebimento cumulativo de proventos de aposentadoria e remuneração de cargo público (art. 37, § 10, da CF) Termo inicial da aposentadoria fixado na data da cessação das atividades do autor Recursos providos em parte.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação do art. 6º, da EC n. 41/2003, ao art. 3º da EC n. 47/2005, ao art. 37, caput, da Constituição Federal, bem como contrariedade à Súmula nº 359 e ao Tema 139 da repercussão geral, ambos deste STF.



    Assevera que a Aposentadoria Especial por exposição a agentes nocivos (Art. 40, § 4º, III, CF/88) foi deferida de forma administrativa, somente havendo controvérsia acerca da forma de cálculo do benefício previdenciário, sendo que o não cumprimento das regras de transição é fato incontroverso, não demandando reexame de provas.



    Pontua que não pode ser criado sistema híbrido, em que um benefício previdenciário do texto da Constituição Federal (Artigo 40, § 4º) observa a forma de cálculo excepcional apenas prevista em normas de Emendas Constitucionais que trazem regras transitórias.



    É o relatório. Decido.



    Tenho como inadmissível o recurso excepcional, porquanto o Colegiado a quo se baseou nos fatos e nas provas, bem assim na interpretação de legislação infraconstitucional, para reconhecer preenchidos os requisitos para concessão do benefício da aposentadoria especial, com integralidade e paridade, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    O autor, servidor público municipal ocupante do cargo de “Coveiro”, desde seu ingresso em 01.06.1995 (fl. 29), requer seja reconhecido o seu direito à aposentadoria especial cuja concessão já foi deferida administrativamente com integralidade de proventos e paridade remuneratória com o pessoal da ativa. 



    O art. 40, §4º-C, da Constituição Federal (redação dada pela EC nº 103/2019) prevê a aposentadoria especial aos servidores públicos que exerçam atividades com exposição a agentes insalubres nocivos à saúde, nos seguintes termos:



    [...]



    A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, a qual dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, traz as regras para concessão de aposentadoria especial aos empregados da iniciativa privada:



    [...]



    O autor relata, e o IPSJBV não refuta, inexistência de lei complementar municipal que discipline a aposentadoria especial dos servidores públicos municipais, de maneira que, nos termos da Súmula Vinculante nº 33, admite-se a aplicação das regras do regime geral de previdência social, verbis: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 



    E todos os requisitos alinhavados no art. 57 da Lei nº 8.213/91 foram comprovados pelo autor. O laudo técnico das condições do ambiente de trabalho - LTCAT de fls. 38/41 e o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP de fls. 42/43 demonstram que ele exerceu serviço público por mais de 25 anos, bem como apontam o exercício das funções sempre em exposição, de maneira habitual, a agentes biológicos prejudiciais à saúde ou à integridade física.



    [...]



    Entretanto, tendo em vista que o autor ingressou no serviço público municipal antes da EC 41/03 (em 01.06.1995 - fl. 29), tem ele direito à integralidade e paridade de proventos, nos termos do arts. 6º e 7º da EC 41/03 (este último aplicável por força do disposto no art. 2º da EC 47/053):



    [...]



    Quanto ao direito à integralidade, cumpre consignar que são inexigíveis os requisitos de idade e tempo de contribuição (incisos I e II do art. 6º da EC 41/03), na hipótese de aposentadoria especial decorrente do exercício de atividades insalubres. 



    [...]



    No que tange aos requisitos previstos nos incisos III e IV do art. 6º da EC 41/03 20 anos de efetivo exercício no serviço público, 10 anos de carreira e 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria, destaca-se que todos foram atendidos pelo autor, na medida em que ele conta com mais de 27 anos de efetivo exercício no serviço público municipal, período durante o qual sempre ocupou o cargo em que pretende se aposentar (o de “coveiro”).



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.532.834/SP, minha relatoria; ARE 1.424.812, ministro André Mendonça, DJe de 21/11/2024, e o seguinte julgado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.07.2024. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIAESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. EC 41/2003 E EC 47/2005. ART. 57 DA LEI FEDERAL 8.213/1991. SÚMULA VINCULANTE 33. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 1. A orientação adotada pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao determinar, no caso, o art. 57 da Lei 8.213/91, tendo em vista a omissão legislativa, nos termos da Súmula Vinculante 33. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento do Tribunal a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição e ao direito à integralidade e à paridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF e considerando a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, conforme o artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    (ARE 1.492.017 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 18 de setembro de 2024)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente